Tribunal: TJDFT
Processo: 0754863-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PATRIMÔNIO DE VALOR ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso, em que foi indeferido pedido de gratuidade de justiça e pedido de alimentos compensatórios provisórios formulado por pessoa que alega vulnerabilidade econômica e desequilíbrio patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça e se há elementos que autorizem a fixação de alimentos compensatórios em tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de insuficiência financeira declarada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório evidencia a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. A existência de patrimônio elevado afasta a alegação de hipossuficiência, não sendo suficientes extratos bancários de conta sem movimentação para demonstrar incapacidade econômica efetiva (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV).
5. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de insuficiência, devendo o julgador valorá-la com cautela para evitar o uso indevido do benefício por quem possui condições de arcar com as despesas processuais (Lei 1.060/50, art. 5o).
6. Os alimentos compensatórios possuem natureza excepcional e pressupõem desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução conjugal, além da presença de urgência quando postulados em tutela provisória.
7. A separação de fato ocorrida há aproximadamente uma década afasta a urgência necessária para a concessão dos alimentos compensatórios provisórios, inexistindo risco imediato de dano ou prejuízo à utilidade do processo (CPC, art. 300).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o, 3o e 7o, art. 300. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Lei 1.060/50, art. 5o